Tribunal: CARF
Processo: 10783.904679/2013-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-12-15

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.904679/2013-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.170 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2020
Recorrente
PEIU SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO -SPE S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO.
Inocorre a nulidade do ato administrativo ante a obediência às disposições
legais para sua lavratura.
DIREITO CREDITÓRIO. NECESSIDADE DE PROVA. CERTEZA E
LIQUIDEZ. CRÉDITO NÃO COMPROVADO.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da existência do crédito declarado, para possibilitar a aferição de sua liquidez e
certeza pela autoridade administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Iágaro Jung
Martins, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.904679/2013-24
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.170 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.904679/2013-24

Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela 2a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro - RJ, através do acórdão 12-76.451, que julgou IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade do contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.

Do litígio fiscal e manifestação de inconformidade:
Por bem descrever os termos do litígio fiscal e respectiva manifestação de
inconformidade, transcrevo o relatório pertinente na decisão a quo:
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o
Despacho Decisório no de rastreamento 057794342 emitido eletronicamente em
02/08/2013,
fl.
57,
referente
à
declaração
de
compensação-Dcomp
no
21459.49945.181210.1.3.04-0070 transmitida com o objetivo de compensar o (s)
débito (s) discriminado (s) na referida Dcomp com crédito de contribuição social sobre
o lucro líquido (CSLL), código 2484, período de apuração 29/02/2008, no valor
original na data de transmissão de R$ 45.320,52, decorrente de recolhimento com Darf
efetuado em 29/08/2008 (R$ 45.320,52).
2.

De acordo com o Despacho Decisório a partir das características
do DARF descrito na Dcomp acima identificada, foram localizados um ou mais
pagamentos, mas parcialmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte,
restando saldo disponível inferior ao crédito pretendido, no valor de R$ 653,02,
insuficiente para compensação dos débitos informados na Dcomp. Assim, diante da
homologação parcial da compensação declarada, foi exigido do interessado débito de
R$ 41.060,38 acrescido de encargos moratórios.
3.

Como enquadramento legal citou-se: arts. 165 e 170, da Lei no
5.172 de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN), art. 74 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996. Art. 36 da IN RFB no 900, de 2008.
4.

Cientificado da decisão em 12/08/2013, conforme documento de
fl. 60, o interessado apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 2 a 12, em
11/09/2013, alegando, em síntese, nulidade da decisão uma vez que se encontra
desprovida de fundamentação adequada na forma da lei.

Da decisão da DRJ:
Ao analisar a manifestação de inconformidade, a DRJ, primeira instância
administrativa, decidiu por NEGAR PROVIMENTO TOTAL à mesma, por unanimidade.
A decisão foi ementada nos seguintes termos:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2008
NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO.
Inocorre a nulidade do ato administrativo ante a obediência às disposições
legais para sua lavratura.
DIREITO CREDITÓRIO. NECESSIDADE DE PROVA. CERTEZA E
LIQUIDEZ. CRÉDITO NÃO COMPROVADO.
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.170 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.904679/2013-24

Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da existência do crédito declarado, para possibilitar a aferição de sua liquidez e
certeza pela autoridade administrativa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Do voto do relator, que foi acompanhado unanimemente pelo colegiado de
primeira instância administrativa, extrai-se os seguintes excertos e destaques que entendo mais
importantes para fundamentar a sua decisão final:
- rejeitou a nulidade suscitada, pois não vislumbrou nenhuma ofensa que fosse de
encontro com o art. 59 do PAF;
- no mérito, enfatiza os fundamentos do despacho decisório, no sentido de que o
DARF pleiteado como indébito está parcialmente alocado a outro débito declarado do
contribuinte. Analisa tal DCTF, já retificadora, que confirma a situação, e transmitida
anteriormente ao Dcomp. Assim, apenas o montante do DARF recolhido a maior, no original de
R$ 532,22 foi reconhecido, pelo que resultou a homologação parcial. Enfatizou o disposto no art.
170 do CTN, pela necessidade de ser demonstrada a liquidez e certeza do indébito, o que não
constava nos autos;

Do Recurso Voluntário:
Tomando ciência da decisão a quo em 28/05/2015, a recorrente apresentou o
recurso voluntário em 29/06/2015 (fls. 83 e segs.), ou seja tempestivamente.
No mesmo, em essência reforça os pontos já alegados na sua manifestação de
inconformidade, dos quais destaco abaixo:
- informa que o crédito tributário (débito) foi objeto de parcelamento
extraordinário;
- reclama por nulidade do ato administrativo que indeferiu a compensação, por
ausência de fundamentação.

É o relatório.

Voto

Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é tempestivo
e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o conheço.

Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.170 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.904679/2013-24

Do recurso voluntário:
O presente processo envolve pedido de indébito sob o pretenso fundamento de
pagamento indevido/a maior, sob o código 2484, PA de 29/02/2008, no valor do DARF de R$
45.320,52, em que o despacho decisório reconheceu apenas o valor de R$ 653,02, já que o
restante do valor pleiteado estava alocado em DCTF a outro débito, ou seja, indisponível.
Em manifestação de inconformidade, o contribuinte apenas aduz a nulidade da
decisão por, no seu entender, estar desprovida de fundamentação adequada na forma da lei.
A decisão da DRJ rejeitou a nulidade, e detalhou o teor material do despacho
decisório.
Em recurso voluntário, o contribuinte reitera sua posição da nulidade do decisão
(despacho decisório), praticamente replicando o teor da peça manifestatória. Agrega a
informação que o débito objeto do pedido de compensação foi objeto de parcelamento (da Lei n.
11.941/2009 c/c Lei 12.865/2013).
No que tange à informação prestada pelo contribuinte, agora recorrente, de que o
débito foi objeto de parcelamento sob a lei n° 11.941/ 2009 , cabe ressaltar que dita lei requer
obrigatoriamente a desistência do recurso impetrado administrativamente. Desta forma dispunha
a Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 06, de 22 /07/ 2009:
Art. 13. Para aproveitar as condições de que trata esta Portaria, em relação aos
débitos que se encontram com exigibilidade suspensa, o sujeito passivo deverá
desistir, expressamente e de forma irrevogável, da impugnação ou do recurso
administrativos ou da ação judicial proposta e, cumulativamente, renunciar a
quaisquer alegações de direito sobre as quais se fundam os processos
administrativos e as ações judiciais, até 30 (trinta) dias após o prazo final
previsto para efetuar o pagamento à vista ou opção pelos parcelamentos de
débitos de que trata esta Portaria. (Redação dada pela Portaria PGFN/RFB n°
11, de 11 de novembro de 2009 )

Ou seja, a desistência do recurso é requisito para que o contribuinte possa incluir
seus débitos discutidos no processo administrativo no parcelamento e, mesmo que essa inclusão
se frustre por qualquer motivo, a desistência é irrevogável.
Contudo, não consta nos autos a confirmação da efetiva inclusão dos débitos do
presente processo (a não ser pela informação do contribuinte, prestada na peça recursal), entendo
que, em respeito aos princípios da efetividade e da economia processual, deve ser apreciada sua
alegação de nulidade.
Sua peça recursal praticamente reclama por nulidade do ato administrativo que
indeferiu a compensação, por ausência de fundamentação.
Compulsado os autos, o despacho decisório atende os requisitos necessários para a
sua expedição, e não alcançou nenhuma nulidade admitível no art. 59 do decreto no 70.235/1972:
Art. 59 - São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.170 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.904679/2013-24

Apesar das alegações de que o despacho decisório não tem condições de saber os
motivos de fato e de direito em função dos quais está sendo cobrada, de modo que não tem como
controlar a regularidade da cobrança perpetrada pelo Fisco, entendo que improcede sua
alegação.
O despacho decisório, além de ter os requisitos necessários para sua emissão,
expõe a motivação da homologação parcial do pleito do contribuinte, ao qual, numa análise bem
rápida, principalmente pelo interessado, é identificável sua razão material.
Assim, não vislumbrando nenhuma nulidade, REJEITO tal pleito.

Conclusão:
Considerando o acima exposto, VOTO no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital